Tribunal: STF
Processo: RE 1273056
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, assim ementado (eDOC 11, p. 17): 
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRAT1VO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO POLICIA MILITAR DO ESTADO DO AMAPÁ. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. EXIGÊNCIA DE ALTURA MÍNIMA DE 1, 60M PARA MULHER REALIDADE DA REGIÃO NORTE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 1) O prazo para impetrar mandado de segurança é de 120 dias, a contar da data em que o interessado tiver conhecimento oficial do ato a ser impugnado, no caso, o Edital nº 026/2018-CSFD/QPPMC/PM, que divulgou o resultado preliminar da fase do certame (exame de saúde), considerando inapta a impetrante. 2) Ajuizada a ação mandamental no prazo legal, não há que falar em decadência. Preliminar rejeitada. Embora com previsão em edital, a hipótese concreta deve ser analisada em sua particularidade, e em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a se evitar restrições desnecessárias ou abusivas por parte do ente Público. 3) A eliminação da impetrante do concurso público para soldado militar, por ter estatura inferior ao mínimo exigido no edital, afigura-se desarrazoada, especialmente por desqualificar de imediato sua possível capacidade para exercer as obrigações funcionais decorrente do cargo. 4) Levando-se em conta especialmente a realidade de estatura do povo da região norte e as regras para ingresso nas Forças Armadas (estatura de 1 ,55m para mulher), tal exigência passa a ser um exagero, em relação inclusive às demais regiões do Brasil. 5) Segurança concedida.”
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 12, P. 50)
    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 93, IX; e 97, bem como à súmula vinculante nº 10.
    Nas razões recursais, defende-se, que (eDOC 14, p. 10):
    “Uma decisão monocrática não pode, originariamente, afastar a validade de norma sob o pálio, direto ou indireto, de não simetria com a Carta da República ou com a Constituição local. Por outro lado, discutir acerca da constitucionalidade da Lei n° art.10, V, da Lei n° 084/2014, é de extrema relevância, considerando a matéria da qual se ocupa, qual seja a disposição do Estatuto dos Militares do Estado do Amapá, dispondo sobre diversas relações jurídicas do Estado com seus servidores.”
    Aduz-se, também, que (eDOc 14, p. 12):
    “Por conta do que foi aduzido nas linhas anteriores, verifica-se a nulidade da decisão por afrontar a Cláusula de Reserva de Plenário cuja observância é obrigatória segundo o teor da Súmula Vinculante n°. 10 do STF. Segundo a Lei n. 12.016/2009: Os efeitos da medida liminar, salvo se revogada ou cassada, persistirão até a prolação da sentença (§3° do artigo 7°). É de lembrar que a contradição aduzida no recurso considerado prejudicado pode implicar na nulidade da decisão que deferiu a liminar, consequentemente, qualquer efeito produzido no período até a prolação do Acórdão será considerado inexistente.” 
    Sustenta-se, por fim, que (eDOC 14, p. 12):
    “Podemos aduzir, a consequente violação ao artigo 93, inciso IX, da CRFB/1988 (todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;), em decorrência da evidente contradição e omissão não sanada, e que acaba por não subsidiar os fundamentos necessários ao pleito.” 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, quando do julgamento do Mandado de Segurança, assim asseverou: (eDOC 11, pp. 22-30)
    “(...)
    De início informo que a questão já foi amplamente debatida nesta Corte de Justiça, sendo certo que em todos os precedentes apreciados pelo Colegiado tal exigência restou afastada, como se pode constatar dos seguintes julgados: (....)
    Por isso, deve-se prestigiar a jurisprudência consolidada desta Eg. Corte de Justiça, impondo-se aos Desembargadores membros do TAP o dever de mantê-la estável, íntegra e coerente nos termos da lei processual civil (art. 926) e do Regimento Interno (art. 12). Nem poderia ser diferente por questão de segurança jurídica à sociedade, que conhece nossos precedentes, afinal de contas se desde outubro de 2012 o TAP tem enfrentado a questão e concedido ordens a pessoas abaixo da altura prevista na legislação estadual, estabilizando sua jurisprudência em casos que tais, não faz sentido, data vênia, argumentos do tipo "serão prejudicados candidatos que sabendo da lei estadual deixaram de se inscrever' ou então "serão prejudicados candidatos que dentro do limite de altura previsto serão preteridos por mais baixinho, posto que tais argumentos escapam completamente do objeto desta ação mandamental específica e representam, para mim, meras conjecturas.
    (...)
     Assim, a eliminação da impetrante, em razão de alguns centímetros de diferença do mínimo exigido em edital constitui medida desarrazoada, não inconstitucional, especialmente por desqualificar de imediato a possível capacidade da candidata para exercer as obrigações funcionais decorrente do cargo de Policial Militar. É que na espécie, levando em conta especialmente a estatura do povo da região norte, tal exigência passa a ser um exagero que não condiz com a realidade, em relação inclusive às demais regiões do Brasil. Esse foi o entendimento que prevaleceu em nossa Corte de Justiça.
    (...)
    Desta feita, sem reconhecer inconstitucional a lei estadual, porque inconstitucional ela não é, a exigência prevista na lei da carreira e no edital do concurso deve ser mitigada para contemplar, em grau necessário, o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que alguns centímetros a menos de altura não devem ser única causa de eliminação de candidato em concurso público [grifo nosso]. Ou seja, a exigência de altura mínima constante do edital, calcado na Lei Complementar 084/ 2014, por desarrazoada, impõe a atuação do Poder Judiciário, o dever de atuar, uma vez que provocado, haja vista a matéria fugir do mérito administrativo, inexistindo violação do princípio da separação entre os poderes ou da isonomia, até porque a atividade jurisdicional é limitada à reconhecer a ilegalidade do ato impugnado. Pelo exposto, CONCEDO A ORDEM pleiteada para a Impetrante participar das demais fases do certame.
    (...).” 
    Verifica-se que o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, limitou-se a interpretar a legislação de regência da matéria à luz da Constituição Federal. Não houve declaração de inconstitucionalidade da legislação aplicada, nem afastamento da sua aplicação por julgá-la inconstitucional.
    Nos termos da orientação firmada nesta Corte, para caracterizar violação à cláusula da reserva de plenário, é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional, o que não se verificou na hipótese em análise. Vejam-se, a respeito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Artigo 97 da Constituição Federal. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Pacífica a jurisprudência da Corte de que não há violação do art. 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma, nem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 876.719-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 01.07.2015). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL MILITAR. PARIDADE E INTEGRALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUMÚLAS/STF 279 E 280. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas locais que fundamentam a decisão a quo. Incidência da Súmula/STF 280. II Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula/STF 279. III - Para haver violação da cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição e na Súmula Vinculante 10, por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.085.106-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 09.04.2018). 
    Por fim, no tocante à alegada ausência de prestação jurisdicional, o Plenário desta Suprema Corte reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão (AI-QO-RG 791.292, Relator Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, Tema 339). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 
    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009). 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente